Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-11.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Não demonstrado equívoco no valor do pagamento da indenização securitária, porquanto de acordo com o laudo médico elaborado pelo perito judicial, indevida a sua complementação.
2. A inexistência de ato ilícito obsta a configuração de dano moral, sendo incabível eventual reparação pecuniária.
3. Apelação conhecida e não provida.